Tribunal: TJDFT
Processo: 0718315-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718315-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO AGRAVADO: SECRETÁRIO DO ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GERSON ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO, com intuito de modificar a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer, que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar ao agravado que se abstenha de efetivar a ação demolitória constante do auto de intimação n. F-0435-692599-OEU. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP. Nas razões do agravo, aduz o agravante que ajuizou ação de obrigação de não fazer para o fim de impedir a demolição das construções existentes na Chácara Água Nascente n. 8J, Bairro: Vargem da Bênção, Recanto das Emas/DF. Afirma que recebeu auto de intimação demolitória n. F-0435-0692599-OEU, da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL, do qual discorda. Aduz que o processo de regularização do imóvel rural n. 0070.000850/2013 encontra-se em trâmite, desde 2013, na Secretaria de Agricultura e, desde então, vem pagando regularmente o Imposto Territorial Rural que é devido. O agravante sustenta que já apresentou 3 (três) Planos de Utilização da Unidade de Produção (PU), além do Certificado de Legítimo Ocupante (CAR) e o Mapa Geográfico de Ocupação. Alega que o processo encontra-se em fase final de regularização. Afirma que desde a aquisição do imóvel dedica grande parte de sua vida trabalhando, e investindo todas as suas economias na propriedade onde reside com sua família. Narra que já construiu estrutura para peixes, porcos e galinhas, inclusive com orientação técnica da Emater, cumprindo assim a função social da propriedade. Invoca omissão dos órgãos públicos que desde a ocupação e construção das chácaras existentes há aproximadamente 30 anos, deixou a instalação dos moradores sem qualquer notificação. Alega que várias chácaras, na mesma localidade já estão regularizadas. Ao final, pugna pelo deferimento liminar do pedido para suspender qualquer demolição no imóvel do agravante até o julgamento do mérito. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido, pois a r. decisão agravada, ao que tudo indica, deu a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial sobre a matéria. Na hipótese, o agravante requerer a concessão de efeito suspensivo à decisão que indeferiu o pedido de urgência para que a Administração Pública que se abstenha de promover qualquer ato demolitório constante do da intimação n. F-0435-692599-OEU, emitida em 28.04.2023. Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. O auto de intimação demolitória aponta a existência de obra em área pública, com incidência de infração nos arts. 15, 22 e 50 da Lei 6.138/2018 e embasamento nos art. 124-V e 133 da mencionada Lei. Consta determinação para que, em 30 dias, seja feita a demolição das construções por não ser possível a regularização em terra pública. Trata-se de uma chácara onde foram construídas três casas (uma sede, uma de familiares e uma de caseiro), uma cozinha externa, dois depósitos, um chiqueiro, um galinheiro, dois canis, um tanque de piscicultura, todos erguidos sem o devido licenciamento e em área pública, que segundo consta do auto de infração, em desacordo com a Lei 6.138/2018 que instituiu o Código de Obras e Edificações do DF – COE, o qual prevê em seus artigos 22 e 50, que a licença de obras é emitida na forma de alvará de construção ou licença específica e o início da obra somente pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras. A sanção de intimação demolitória está prevista na referida no art. 124, V, da referida Lei, sendo imposta quando se trata de obra ou edificação não passível de regularização, ficando o infrator intimado a efetuar a demolição em até 30 dias, conforme consta do art. 133. Desta feita, a obra erigida em área pública sem a respectiva licença de obra não é suscetível de conformação ao ordenamento jurídico, sendo cabível, portanto, a aplicação da penalidade de demolição, em consonância com o contido na intimação demolitória. É cediço que cabe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo, conforme dispõe o art. 30, VIII, da Constituição Federal. No tocante à função social da propriedade e a instituição de políticas públicas, o Poder Executivo local tem a responsabilidade de obedecer às normas constantes do plano diretor da cidade, atendendo ao interesse social e coletivo, inclusive, no empenho de combater às ocupações irregulares levantadas em áreas públicas (art. 182, §2o, da CF). Trata-se da incidência do legítimo exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública, que se desdobra na adoção de medidas legalmente previstas com a finalidade de desfazer as obras em confronto com a legislação atinente. Portanto, o ato administrativo consubstanciado na Intimação Demolitória n. F-0435-692599-OEU (ID 46633484, do processo de referência) reveste-se de presunção de legitimidade e legalidade, somente afastada mediante comprovação em sentido contrário, de modo a justificar sua anulação pelo Poder Judiciário, o que não é o caso presente. Ademais, a expectativa de regularização não gera no agravante o direito de manter a obra irregular. A obra erigida em área pública sem a respectiva licença de obra não é suscetível de conformação ao ordenamento jurídico, sendo cabível, portanto, a aplicação da penalidade de demolição, em consonância com o contido na intimação demolitória. Trata-se da incidência do legítimo exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública, que se desdobra na adoção de medidas legalmente previstas com a finalidade de desfazer as obras em confronto com a legislação atinente. Diante do exposto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator